Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702409-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL EMIDIO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Conforme comunicação IDs 24852302/24852303, não foi concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0710352-72.2021.8.07.0000. Dessa forma, intime-se o ente devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias, cumprir a decisão ID 24007174. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios